Tribunal: TJMT
Processo: 1025046-25.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025046-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), SILVIO PIRES DA SILVA - CPF: 045.388.621-34 (AGRAVANTE), IONE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 482.433.881-68 (AGRAVANTE), VINICIUS CURVO DOS REIS - CPF: 706.776.911-65 (AGRAVADO), SILVIO PIRES DA SILVA - CPF: 045.388.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL CAMPOS BARBOSA - CPF: 978.166.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CUMPRIMENTO SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO COM GRILHEIROS – TERMO DE ACORDO PARA CESSÃO DE IMÓVEL URBANO INDIVIDUAL – CLÁUSULA QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RESCISÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE TRÊS PARCELAS – PARTE QUE NUNCA EFETUOU PAGAMENTO – DECRETO DE RESCISÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o cedente não cumpriu com as obrigações avençadas em instrumento contratual individual, deixando de efetuar o pagamento das prestações avençadas é possível a rescisão do contrato, com a consequente reintegração dos cessionários na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
SILVIO PIRES DA SILVA e IONE FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos Ação de Execução nº 0004716-62.2015.8.11.0002, Código 388961, 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande movida em desfavor de
VINÍCIUS CURVO DE REIS,
que proferiu decisão, indeferindo o pedido de reintegração de posse do imóvel.

Explica o agravante que entre as partes existe um termo de individualizando a transação (pagina 922 a 925 do processo físico, id. 42181085),
“o qual determina a obrigação de cumprimento do pagamento da parcelas sob pena de os Agravantes considerarem o acordo plenamente rescindido, que por consequência voltaria ao status quo antes, que era a reintegração de posse em curso naquela data. Vejamos o teor da fundamentação com base em id. diverso.”.

Aponta que as cláusulas constantes do acordo individual: que a posse seria exercida em nome dos cedentes; nos casos de eventuais atrasos no pagamento de mais de três parcelas, os cedentes teriam o direito de considerar o acordo rescindido; rescisão com reembolso parcial e que eventuais benfeitorias seriam incorporadas ao imóvel não cabendo qualquer indenização.

Defende que o agravado deixou, de forma deliberada de efetuar os pagamentos das parcelas devidas nos prazos e condições acordadas; que só abriu mão do direito da reintegração de posse mediante o devido pagamento.

Assevera que na ação as partes entraram em acordo, ficando acertado que os posseiros precários, ficariam na posse sob a condição de pagamento de determinado valor em razão da área ocupada e que a grande maioria vem cumprindo o acordo normalmente, contra os quais não há falar em execução.

No final requer seja restabelecido o mandado de desocupação que concedeu o direito de reintegração de posse do imóvel aos agravantes tão somente em relação ao Sr. Vinícius Curvo dos Reis.

Não houve pedido liminar.

Preparo comprovado.

Sem contrarrazões, embora intimado pessoalmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento movido por
SILVIO PIRES DA SILVA e IONE FERREIRA DE SOUZA
contra decisão proferida nos autos Ação de Execução nº 0004716-62.2015.8.11.0002, Código 388961, 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande movida em desfavor de
VINÍCIUS CURVO DE REIS,
que proferiu decisão, indeferindo o pedido de reintegração de posse do imóvel.

Requer o agravante, em síntese, que seja restabelecido o mandado de desocupação que concedeu o direito de reintegração de posse do imóvel aos agravantes tão somente em relação ao Sr. Vinícius Curvo dos Reis.

A decisão agravada e o respectivo Embargos de Declaração são as seguintes:

“Por fim, quanto ao pedido de rescisão de contrato e reintegração de posse em face do Sr. Vínícius Curvo dos Reis, indefiro, tendo em vista que o que acordo homologado em juízo apenas prevê a possibilidade de execução dos valores inadimplidos e nada dispõe a respeito de eventual reintegração de posse do imóvel individualizado, conforme se observa do id. 42181067, 24/30.”.

“No mais, mantenho inalterados os demais termos da decisão.

No ensejo, reforça-se que o exequente deverá limitar-se o pedido de cumprimento de sentença aos termos homologados no ID 42181067, p 57, que, por conseguinte, determinou que surtirá efeitos os termos estabelecidos no ID 42181067, p 28-29.

Desta forma, os termos de acordo juntados posteriormente a sentença homologatória, que não atendam aos termos especificados no ID 42181067, p 28-29, não será objeto do cumprimento de sentença, notadamente no que se refere ao pedido de reintegração de posse ou rescisão contratual.

No mais, cumpra-se a decisão de ID 94971599, devendo ser acrescido no polo passivo da demanda os executados AGNALDO APARECIDO DE SOUZA MORAES, BRUNO DA COSTA, CELSO DE OLIVEIRA ROSA, CIRLEY SILVA CAMPOS, DORALICE MARIA DA CONCEIÇÃO, EDUARDA PAULA ALVES, ERICA GOMES DE MELO, FRANCISCO DE ASSIS SANTANA, GENIBERGUI DE SOUZA MARINHO, GEYSE FAYNE GOMES RAMOS, JOÃO CARLOS DA SILVA, JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, JOCILENE CONCEIÇÃO DA SILVA, JONATHAN SILVA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DA CRUZ e JULIO CEZAR PRADO, e MARIA DO SOCORRRO ANDRADE, NATALINA SILVINA DA CRUZ, PEDRO JUNIOR DE SOUZA MARINHO, ROBSON DA SILVA CRUZ, ROMARIO WESLEY GOMES RAMOS, SILVANA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, SONIVAL DA VARGEM CAMPI, WILSON PINTO DA COSTA e YAGO GIL ALVES DE SOUZA, conforme nominado pelo exequente nos ID’s 75288945, 86824089 e 88470340.”.

Conforme se vê da cláusula décima sexta do Termo de Acordo para Cessão de Imóvel Urbano, o inadimplemento de três parcelas, autoriza os cedentes a considerar rescindido o acordo automaticamente.

Vejamos:

“O atraso no pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas ou alternadas, por parte do(a) CESSIONÁRIO (A), os CEDENTES se reservarão no direito de considerar o presente instrumento automaticamente rescindido.”.

Assim sendo, com a rescisão do pacto, se produzem efeitos
ex tunc
, extinguindo as obrigações objeto do contrato e retornando as partes à situação jurídica anterior –
status quo ante
–, que no caso, far-se-á mediante a reintegração na posse do imóvel, uma vez que o cedente reserva para si a posse indireta do bem, conferindo ao promitente-comprador apenas a posse direta, por força do fenômeno do desdobramento da posse.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE GAVETA – IMÓVEL FINANCIADO – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – DECRETAÇÃO DA RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o devedor/requerido não cumpriu com as obrigações avençadas em instrumento contratual, deixando de efetuar o pagamento das prestações do contrato de financiamento junto ao agente financeiro e das taxas condominiais, é possível a rescisão do contrato, com a consequente reintegração do promitente/vendedor na posse do imóvel, bem como a condenação do promitente/comprador ao pagamento da perdas e danos.” (TJ-MT - AC: 00300182020088110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Assim, com a opção de rescisão de contrato, após três parcelas, a reintegração é a consequência.

Há cerca de um ano atrás, em 08 de fevereiro de 2.022, o agravante informou nos autos que
“o durante todo o período não efetuou o pagamento de qualquer uma das 72 (setenta e duas) parcelas entabuladas no mencionado acordo”.

Desta feita, há que se reconhecer a rescisão contratual e a consequente reintegração de posse em favor dos agravantes, quanto a cessão de imóvel urbano envolvendo, Bruno Aparecido de Souza Fernandes.

Quanto ao pleito de reintegração somente em face do agravante Silvio, não identifico razão para tanto, pois, o agravo foi interposto por ele e IONE FERREIRA DE SOUZA, parte que também assinou os acordos.

Por fim, foi oportunizado ao agravado trazer sua versão no recurso, com intimação pessoal, contudo, nada pontuou.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para declarar rescindido Termo de Acordo para Cessão de Imóvel Urbano, envolvendo Bruno Aparecido de Souza Fernandes, em consequência, deferir a reintegração de posse aos agravantes, devendo ser expedido o necessário na 1ª Instância, bem como, que seja excluído do polo passivo as partes adimplentes, eis que não se trata de pedido da parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023